Tribunal: STJ
Processo: 0186293-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006009 - RJ (2025/0186293-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN WENDEL RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO
PARA IMPUGNAR VÁRIOS ATOS
WRIT
COATORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na situação vertente, a defesa impetrou um só
para
habeas corpus
impugnar vários atos coatores distintos e, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "para cada ato coator deve ser impetrado um
habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em
uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
), ainda que para fins de economia
08/03/2017
" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro
processual ou de celeridade
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
27/6/2019
2. Ainda, na linha dos precedentes deste Tribunal Superior, "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555
qual não houve inauguração da competência desta Corte
/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF
1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49727069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 1004a72d-7c5f-4e67-9759-1bda87f2f596

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 1004a72d-7c5f-4e67-9759-1bda87f2f596

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006009 - RJ (2025/0186293-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN WENDEL RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO
PARA IMPUGNAR VÁRIOS ATOS
WRIT
COATORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na situação vertente, a defesa impetrou um só
para
habeas corpus
impugnar vários atos coatores distintos e, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "para cada ato coator deve ser impetrado um
habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em
uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
), ainda que para fins de economia
08/03/2017
" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro
processual ou de celeridade
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
27/6/2019
2. Ainda, na linha dos precedentes deste Tribunal Superior, "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555
qual não houve inauguração da competência desta Corte
/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF
1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JOHN WENDEL
RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de e-STJ fls. 563/566, por meio da qual indeferi
liminarmente a impetração
Na inicial do
, informou a defesa que o ora agravante está condenado a
writ
142 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
de diversos crimes de roubo.
Documento eletrônico VDA49454013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 003ee992-789b-468e-bc89-6f9fdde53024

Alegou que as condenações foram baseadas exclusivamente em
reconhecimentos fotográficos realizados sem a observância do procedimento previsto
no art. 226 do Código de Processo Penal, o que compromete a validade das provas.
Afirmou que os reconhecimentos foram contaminados por prévia exposição
das imagens em reportagens locais e em fase policial, sem outros elementos
probatórios que corroborem a autoria delitiva.
Requereu, ao final, o reconhecimento da nulidade das provas, culminando
em seus desentranhamentos, e, consequentemente, a absolvição do agravante.
Nas razões do presente recurso, argumenta que "todos os processos tratam
de delitos da mesma espécie e, teoricamente, praticados com os mesmos modus
operandis. Fato é que, a junção de todos os processos, visa a economia processual.
Mas, para além disso, busca a uniformização da análise, uma vez que todos os
processos tiveram como indício de autoria a exposição do paciente sem a observância
" (e-STJ fl. 573).
do regramento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal
Acrescenta que a "doutrina aponta a possibilidade de extensão das
hipóteses de cabimento para abarcar a revisão criminal em decorrência da alteração
" e, ainda, que "
jurisprudencial benéfica ao acusado
não se trata somente de mudança
jurisprudencial, mas determinação para o devido cumprimento da positivação trazida
" (e-STJ fls. 574 e 575).
no supracitado artigo
Assim, requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Primeiramente, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "para cada
ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais
de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de
), ainda que para fins de economia processual
08/03/2017
" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
ou de celeridade
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
27/6/2019
No caso, verifica-se que a defesa impetrou o presente
apontando vários
writ
acórdãos oriundos da instância de origem como atos coatores, o que não se admite.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar
balizas para a racionalização do uso do
e recurso correlato visando a
habeas corpus,
,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
Documento eletrônico VDA49454013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 003ee992-789b-468e-bc89-6f9fdde53024

efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC, relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/8/2022
18/8/2022

Por oportuno, cumpre consignar, ainda, que o entendimento deste Tribunal é
no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito
em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão
criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
A propósito, confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM.
UTILIZAÇÃO
COMO
NOVO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49454013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 003ee992-789b-468e-bc89-6f9fdde53024

1. A revisão criminal foi indeferida liminarmente ante a impossibilidade de
utilização da revisão criminal como segundo recurso de apelação e a
inexistência de fato ou prova nova, em consonância com a jurisprudência
firmada no Superior Tribunal de Justiça e a previsão do art. 621, I, do CPP.
2. A mudança jurisprudencial quanto ao reconhecimento fotográfico ou
pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste
Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz, publicado após o julgamento do recurso de apelação,
que transitou em julgado sem recurso.
3. As jurisprudências do STJ e do STF se consolidaram em que não é
admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas
corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se
alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência
do novo entendimento.
4. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 974.938/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
22/4/2025

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
226
DO
CPP.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. NOVA
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
TESTEMUNHA.
INSUFICIÊNCIA.
PROCEDIMENTO
DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à violação do artigo 226 do CPP, o Tribunal de origem, ao
decidir a controvérsia, consignou que não é possível a aplicação retroativa
de entendimento jurisprudencial mais benéfico a processos julgados
anteriormente em consonância com a jurisprudência dominante de seu
tempo. Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da
jurisprudência desta Corte Superior de que a mudança de posicionamento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não
serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem
violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
[...]
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.532.824/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
, grifei.)
13/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TRÂNSITO EM
Documento eletrônico VDA49454013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 003ee992-789b-468e-bc89-6f9fdde53024

JULGADO
OCORRIDO
ANTES
DO
NOVO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL, FIRMADO NO HC 598.886/SC. IRRETROATIVIDADE
DA NOVA ORIENTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas
Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886
/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
,
27/10/2020
passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no
AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
21/10/2022
2. Por outro lado, a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de
que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte
litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e
estabilidade jurídica [...] "[...] o princípio tempus regit actum preconiza que as
regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo
julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à
época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob
pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à
" (AgRg no HC n. 707.194/PE, relator Ministro Jesuíno
segurança jurídica
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)." (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE,
10/5/2022
13/5/2022
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
3. No caso, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em
(fl.
30/7/2019
33), antes, portanto, do julgado que deu nova interpretação ao art. 226 do
CPP (DJe
), de modo que não há como se reconhecer a
18/12/2020
apontada violação aos arts. 155 e 226 do CPP.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.405.892/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
5/12/2023
7/12/2023

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49454013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 003ee992-789b-468e-bc89-6f9fdde53024

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.009 / RJ
Número Registro: 2025/0186293-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03237961220188190001 0323796122018819001 3237961220188190001 323796122018819001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOHN WENDEL RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHN WENDEL RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA49723928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: bd779c1c-14dc-4341-8566-de3c355a08db

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: bd779c1c-14dc-4341-8566-de3c355a08db